Tribunal: TJBA
Processo: 8045075-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045075-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: LUCIANO MARTINS BARRETO ASSESSORIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
FLAUBER ROCHA MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL. SUPOSTA CRIAÇÃO DE "FALSO COLETIVO" MEDIANTE EMPRESA DE FACHADA CONSTITUÍDA EM ENTE FEDERATIVO DIVERSO ÀS VÉSPERAS DA CONTRATAÇÃO, COM O PROPÓSITO ADUZIDO DE ASSEGURAR COBERTURA DE TRATAMENTO DE ALTO CUSTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL VISANDO A SUSPENSÃO LIMINAR E IMEDIATA DA APÓLICE. INDEFERIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM ANTE A IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE. MÉRITO RECURSAL. RISCO IMINENTE DE INTERRUPÇÃO ABRUPTA E PREMATURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO E ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR. BENEFICIÁRIO MENOR IMPÚBERE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CONFIGURAÇÃO DE EVIDENTE PERIGO DE DANO REVERSO EM DESFAVOR DO INFANTE. JUÍZO DE PONDERAÇÃO JURÍDICA. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DO DIREITO À SAÚDE E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA EM DETRIMENTO DO RISCO ESTREITAMENTE ECONÔMICO E PATRIMONIAL DA SEGURADORA. REGRAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES REGULAMENTARES QUE EXIGEM A INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO FORMAL PARA A PURGAÇÃO DE FRAUDE, ASSEGURADOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA AO CONSUMIDOR. VEDAÇÃO AO CORTE UNILATERAL E SURPRESA. FATO SUPERVENIENTE. NOTÍCIA DE CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO DA APÓLICE POR INICIATIVA DOS PRÓPRIOS BENEFICIÁRIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO ESPECÍFICO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE PRÁTICA E DE INTERESSE DE AGIR QUANTO AO PROVIMENTO CAUTELAR VINDICADO, SEM PREJUÍZO DA CONTINUIDADE DA DEMANDA PRINCIPAL PARA COGNIÇÃO EXAURIENTE DA MATÉRIA DE FUNDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência, o qual visava a suspensão imediata da apólice de seguro saúde coletivo nº 948268. A operadora agravante embasa seu pleito na tese de nulidade por fraude à lei imperativa e inobservância de forma legal, alegando que a empresa estipulante constitui um "falso coletivo", criado em outro estado (Santa Catarina) às vésperas da contratação, com o fito exclusivo de contornar regras do setor e garantir tratamento de alto custo para um menor beneficiário, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), residente na Bahia. O juízo de origem negou a liminar por entender ausentes os requisitos, destacando a necessidade de dilação probatória.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para a suspensão abrupta do contrato de plano de saúde por suposta fraude na sua estipulação (falso coletivo). Avalia-se, ainda, o peso do perigo de dano reverso consubstanciado na interrupção do tratamento contínuo do menor impúbere com TEA , bem como a perda superveniente do objeto da liminar face à notícia de cancelamento voluntário da apólice pelos beneficiários.

III. Razões de decidir

A legislação regulamentar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) impõe que a suspensão ou rescisão unilateral de contrato por indícios de fraude ou omissão de doença preexistente seja precedida de processo administrativo formal para garantir o contraditório e a ampla defesa do beneficiário, procedimento não demonstrado pela operadora no momento processual. A concessão da tutela de urgência resultaria na interrupção abrupta de terapias essenciais ao desenvolvimento neuropsicomotor do infante, impondo-se a prevalência do princípio constitucional do melhor interesse da criança e da dignidade da pessoa humana frente ao risco de abalo estritamente econômico e patrimonial alegado pela operadora. Constata-se a perda superveniente do objeto específico do pedido de suspensão cautelar, visto que a apólice de saúde foi cancelada de forma voluntária pelo próprio beneficiário, esvaziando a utilidade prática da tutela provisória vindicada, embora a demanda principal deva prosseguir para cognição exauriente da suposta fraude.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: "1. A alegação de fraude na contratação de plano de saúde por constituição de falso coletivo não autoriza a suspensão abrupta e liminar da apólice sem a prévia instauração de procedimento administrativo garantidor do contraditório, em observância às normativas da ANS. 2. Indefere-se a tutela de urgência pleiteada por operadora de plano de saúde quando a suspensão contratual liminar acarretar a interrupção de terapias essenciais a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), configurando perigo de dano reverso inaceitável que se sobrepõe ao risco meramente patrimonial da seguradora."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 166, IV e VI; CPC, arts. 178, II; CF/1988. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Cível 07121271720248070001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4ª Turma Cível, j. 20.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045075-37.2025.8.05.0000, originários da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figura como agravante BRADESCO SAUDE S/A e, como agravados, LUCIANO MARTINS BARRETO ASSESSORIA LTDA e LUCIANO SILVA MARTINS BARRETTO ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA